Tribunal: STF
Processo: ARE 1449395
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA. EMBARGOSDE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA: POSSIBILIDADE, POR SECUIDAR DE RECURSO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE(AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PARA OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS, TRATANDO-SE DE MERA PROTELAÇÃO). POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICANOS TERMOS DO ARTIGO 557 DO CPC/73, VIGENTE AO TEMPO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA APELADA. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 16, §3°, DA LEI N°6.830/80. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    1. Na decisão dos embargos de declaração constou que "as razões veiculadas nos embargos de declaração, a pretexto de sanarem suposto vício no julgado (legislação revogada e regras de prescrição), demonstram, na verdade, o inconformismo da recorrente com os fundamentos adotados no decisum calçados no entendimento de que é aplicável o artigo 557 do CPC/73 mesmo após a vigência do CPC/2015 e de que, tendo sido a compensação pleiteada indeferida na via administrativa, descabe a reabertura dessa discussão em sede de embargosà execução fiscal" e que "não há que se falar em omissão na decisão oraembargada por não ter sido apreciada a matéria referente à prescrição; issoporque nos autos não foi alegada a prescrição do crédito tributário, mas sim foi questionada a não ocorrência de prescrição reconhecida na decisão administrativa e, como consta da decisão ora embargada, "a embargante postulouo direito a compensação na esfera administrativa, o qual foi indeferido e, por expressa vedação legal, descabe a reabertura dessa discussão em sede de embargos à execução".



    2. Assim, não havia nenhuma omissão na decisão embargada, mas mero inconformismo do recorrente com os fundamentos adotados no decisum, o que tornou o referido recurso absolutamente improcedente e autorizou a aplicação de multa de 1% do valor da causa originária em favor do adverso, na forma do art. 1.026, § 2°, do CPC/15. 3. É assente o entendimento em nossa jurisprudência que se revelam "manifestamente incabíveis os embargos de declaração quando ausentes do aresto impugnado os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material" (STJ, EDcl no REsp 1370152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 29/06/2016).



    4. Ademais, desde o tempo (ainda recente) do CPC/73 tem-se que "a pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os toma protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC" (EDc1 no AgRg no Ag 1.115.325/RS, Rel.Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 4.11.2011). Ainda: STJ, AgRg no REsp 1399551/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015; AgInt no AREsp 637.965/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016.



    5. No caso, salta aos olhos o abuso do direito de recorrer - por meio de aclaratórios - perpetrado pelo embargante/agravante, sendo eles de improcedência manifesta porquanto se acham ausentes quaisquer das hipóteses para oposição dos embargos declaratórios, de modo que os embargos são o signo seguro do intuito apenas protelatório da parte, a justificar, com base no art. 1.026, § 2°, do CPC/15, a multa fixada



    6. O julgamento por decisão monocrática do relator era perfeitamente cabível, nos termos do artigo 557, caput, do CPC/1973, leiprocessual vigente ao tempo da publicação da sentença recorrida, uma vez que a matéria posta a deslinde já se encontrava assentada em julgados oriundos de tribunal superior.



    7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é a de que o argumento da embargante de que o crédito foi extinto por meio da compensação no âmbito dos embargos deve se restringir à compensação que foi reconhecida administrativamente antes do ajuizamento da execução fiscal, e este não é o caso dos presentes autos, pelo que o óbice do §3° do artigo 16 da Lei n° 6.830/80 não há que ser afastado.



    8. Agravo interno improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII; 150, IV; 170, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente